Tribunal: CARF
Processo: 13971.901071/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.901071/2013-19
ACÓRDÃO
3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido no trimestre é o valor apurado na
escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre ajustado pelos
valores dos créditos solicitados/utilizados em PER/Dcomps de trimestres
anteriores.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
O pronunciamento impreciso na decisão recorrida acerca da origem do
saldo credor do período anterior, questionada na manifestação de
inconformidade, constitui cerceamento do direito de defesa e fundamento
de nulidade da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de cerceamento de defesa por falta de fundamentação específica na decisão de
primeira instância.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901071/2013-19
2
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 2o trimestre de 2010, no valor de R$ 74.307,06,
efetuado por meio do PER/Dcomp no 18203.34168.280711.1.1.01-1101, ao qual foi vinculada
declaração de compensação.
Analisada a pretensão, a Delegacia da Receita Federal proferiu despacho decisório
eletrônico (fl. 139) reconhecendo parcialmente o direito creditório, no importe de R$ 62.582,51,
por constatar que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Desse
modo, homologou parte da compensação declarada.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, decidindo em síntese:
i)
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa baseada na
alegação de falta de fundamentação legal do despacho decisório; e
ii)
não acolher o argumento de que o saldo inicial, na apuração, deveria ser
igual ao saldo credor do trimestre anterior escriturado no livro de apuração
do imposto.
Cientificada do julgamento em 24/05/2021, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 23/06/2021, alegando em síntese que:
i)
o despacho decisório cerceia o seu direito de defesa porque carece de
fundamentação válida, devendo ser anulado;
ii)
o acórdão recorrido cerceia o seu direito de defesa porque não se
pronunciou a respeito de elementos apresentados, devendo ser anulado;
iii) os processos administrativos relativos aos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos do IPI do 4o trimestre de 2008 ao
3o trimestre de 2010 devem ser analisados conjuntamente, pois a análise do
saldo credor pretendido em um influencia os demais; e
iv)
houve equívoco do agente fiscalizador ao analisar o saldo credor.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901071/2013-19
3
Ao final, requer:
i)
reunir todos os processos administrativos e, assim, reconhecer a nulidade
dos despachos decisórios e, por consequência, as exigências dos valores não
homologados;
ii)
julgar os processos administrativos procedentes, para reformar o acórdão
recorrido e homologar os pedidos administrativos de ressarcimento
/compensação, uma vez comprovada a legitimidade do crédito pleiteado
nos pedidos administrativos; e
iii)
converter o julgamento em diligência, à luz do princípio da verdade material,
para fins de que sejam afastadas quaisquer dúvidas capazes de infirmar o
convencimento dos julgadores quanto à higidez dos créditos pleiteados.
Juntamente com o presente processo, foram a mim distribuídos para apreciação e
tratam de matéria idêntica àquela aqui discutida os seguintes processos atinentes a pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos do IPI apresentados pela recorrente:
Processo
PER/Dcomp do Crédito
Trimestre do Crédito
13971.901065/2013-61
08905.73018.140109.1.1.01-4538
4° trimestre de 2008
13971.901066/2013-14
37917.67807.130509.1.1.01-0699
1° trimestre de 2009
13971.901067/2013-51
00849.46670.040809.1.1.01-1831
2° trimestre de 2009
13971.901068/2013-03
22412.46991.141009.1.1.01-3045
3° trimestre de 2009
13971.901069/2013-40
12649.59309.180110.1.1.01-6599
4° trimestre de 2009
13971.901070/2013-74
12709.33764.280711.1.1.01-3063
1° trimestre de 2010
13971.901071/2013-19
18203.34168.280711.1.1.01-1101
2° trimestre de 2010
13971.901072/2013-63
14223.02751.280711.1.1.01-3890
3° trimestre de 2010
A recorrente juntou memorial ao processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901071/2013-19
4
3. Preliminar
3.1 Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido deve ser anulado visto que
cerceou o seu direito de defesa ao não se pronunciar a respeito de elementos apresentados.
Apreciando os processos relativos aos pedidos de ressarcimento de créditos do IPI
do 4o trimestre de 2008 ao 3o trimestre de 2010, a mim distribuídos conforme mencionado acima,
entendo que assiste razão à recorrente, pelas razões a seguir.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente:
i)
alegou que ficou impedida de realizar defesa específica porque o despacho
decisório não demonstrou a origem do valor considerado como saldo credor
do período anterior, no valor de R$ 0,00;
ii)
apresentou o livro de apuração do IPI o qual indica que o saldo credor para
aquele período corresponde ao valor de R$ 71.088,07; e
iii)
afirmou que a utilização incorreta do saldo credor do período anterior
ocasionou uma diferença a menor no cálculo do crédito que poderia ser
compensado pela empresa.
Na peça recursal, alega que houve clara omissão do julgador na apreciação de
elementos de prova trazidos ao processo quando da apresentação da sua manifestação de
inconformidade, configurando negativa de prestação jurisdicional, acarretando cerceamento de
defesa decorrente da falta de análise de argumentos essenciais quanto à matéria controvertida,
em flagrante prejuízo concreto à parte.
Reproduz trecho do acórdão da DRJ destacando que não foram observados os
documentos juntados aos autos, que demonstram o direito ao crédito tal como pleiteado,
reiterando que o saldo credor do período anterior de acordo com o livro de apuração do IPI
juntado aos autos é de R$ 71.088,07.
Aduz que os pedidos de ressarcimento/compensação de créditos do IPI do 1o
trimestre de 2009 ao 3o trimestre de 2010 foram diretamente prejudicados ao ser considerado
como saldo credor do período anterior ao 4o trimestre de 2008 o valor de apenas R$ 12.211,47.
Conclui que houve cerceamento ao seu direito de defesa e requer a anulação da
decisão de primeira instância na medida em que os elementos por ela apresentados não foram
avaliados no acórdão recorrido.
Em relação ao “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”,
que instrui a apuração do direito creditório em todos os processos acima referidos, a DRJ
esclareceu que:
(...) o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem
por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de ressarcimento
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901071/2013-19
5
ao final do trimestre de referência. São considerados passíveis de ressarcimento,
relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos escriturados neste
trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não
passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste
trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde
ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior ajustado
(reduzido) pelos valores dos créditos compensados em PERDCOMP de trimestres
anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros
trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em PERDCOMP
apresentado especificamente para cada trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito na Dcomp e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.
(Grifou-se).
Conforme mencionado acima, o saldo credor inicial do demonstrativo corresponde
ao saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior ajustado. Por esse motivo, há
relação entre os saldos finais e iniciais nos processos de ressarcimento de créditos do IPI do 4o
trimestre de 2008 ao 3o trimestre de 2010, a mim distribuídos para apreciação.
Ocorre que o acórdão proferido no processo de no 13971.901065/2013-61,
referente ao 4o trimestre de 2008, não se manifestou de forma precisa acerca da origem do saldo
credor do período anterior, ou seja, de setembro/2008, no valor de R$ 12.211,47, tendo
informado unicamente que:
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 12.211,47 de saldo
credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no
período, pois do valor de R$ 207.781,12 de saldo credor registrado no livro, R$
195.569,65 fora ressarcido ou compensado em períodos anteriores.
Não obstante tenha esclarecido que parte do saldo credor registrado no livro de
apuração do IPI fora ressarcido em períodos anteriores, a DRJ não especificou os períodos, valores
e respectivos processos relativos ao citado valor de R$ 195.569,65.
Considerando que o direito creditório reconhecido em cada trimestre subsequente
foi apurado a partir do saldo credor do período anterior ao 4o trimestre de 2008, no valor de R$
12.211,47, entendo que a imprecisão acerca da origem desse valor, de fato, impossibilita a
recorrente de apresentar defesa específica nos processos, restando prejudicado o seu direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Desse modo, segundo o entendimento deste relator, fica caracterizado o vício de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, restando
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa, conforme
prevê o art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.057 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901071/2013-19
6
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Assim sendo, reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por falta de
fundamentação específica na decisão de primeira instância, para fins de decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Resta prejudicada a análise dos demais argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por falta
de fundamentação específica na decisão de primeira instância, para decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 192
DF CARF MF
Original